Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-30.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000545-30.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado LUIZ
HENRIQUE GARDELI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000545-30.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 23.463-A
2
Voto no 23.463-A
Embargos de Declaração no 1000545-30.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Luiz Henrique Gardeli dos Santos
Comarca de São Paulo
Reconhecida a omissão apontada nos embargos de declaração, de
rigor o seu acolhimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 143/7, que deu
provimento parcial ao reexame necessário, mediante votação unânime.
Menciona o recorrente a existência de omissão com
relação ao reconhecimento da prescrição quinquenal (fls. 1/2).
Intimado o embargado para manifestação nos termos
do artigo 1.023, § 2o do CPC, anexou-se a resposta (fls. 7/8).
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento.
Consigne-se que, de fato, tendo o obreiro recebido
auxílio-doença, o benefício ora concedido deve ser pago a partir do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000545-30.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 23.463-A
3
seguinte ao da alta médica, observada a prescrição quinquenal.
Portanto, o dies a quo será 10.01.2014, cinco anos
anteriores à data do ajuizamento do feito.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
seja dado provimento aos presentes embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator